Tribunal: CARF
Processo: 10980.900068/2016-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.900068/2016-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.258 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
ENERGÉTICA RIO PEDRINHO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
REVISÃO DE OFÍCIO DOS DÉBITOS CONFESSADOS.
Cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos
tributários confessados em Per/DComp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para que a Unidade de Origem o analise como se
recurso de ofício fosse nos moldes do Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de
2014.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 35790.93719.090811,1,3.02-9218 em 09.08.2011, e-fls. 133-
137, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$130.691,22 referente ao quarto trimestre do ano-calendário de
2010 para compensação dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.900068/2016-23
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900068/2016-23

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 129-132:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa formo, de acordo com as inforrna0eS prestadas no documento acima
Identificado, constatou-se que ri.30 tal apurado saldo negativo, uma vez que, na
Declaração de Informações Económico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ),
correspondente, ao período de apuração do credito informado no PER/DCOMP,
consta imposto a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de Crédito: R$ 130.691,22
Valor do imposto a pagar na DIPJ: R$ 216.158,56
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento legal: Arts. 1o e parágrafo 1o do art. da Lei 9.430, de 1996. Art.
4o da Instrução Normativa RFB no 11.300, de 2012. Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma da DRJ/02 no 102-003.098, de 23.08.2022, e-fls. 140-146:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 5a TURMA/DRJ02 de Julgamento, por unanimidade
de votos, julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente, não reconhecendo o
direito creditório em litígio.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.09.2023, e-fl. 151, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.10.2023 (segunda-feira), e-fls. 153-170, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO
III.1 – DA NECESSIDADE DE FORMALISMO MODERADO
8. Conforme será demonstrado, há pagamento indevido ou a maior que foi
lançado no PER/DCOMP como saldo negativo de IRPJ.
9. Como mencionado na exposição fática, no 4o trimestre de 2010 a Recorrente
entendeu que possuía saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 140.339,23,
conforme demonstra sua DIPJ (doc. 07).
10. Com a apuração dos aludidos créditos, em 09/08/2011 transmitiu o
PER/DCOMP n. 35790.93719.090811.1.3.02-9218, compensando os créditos com
débitos de IRPJ e CSLL do 4o trimestre de 2010, no valor de R$ 140.339,23. A tabela
a seguir demonstra a origem e aproveitamento dos créditos [...].
11. Todavia, conforme esclarecimentos que já haviam sido prestados pelo
contribuinte em 10/11/2015 (doc. 10), o tipo de crédito que deveria constar na
PER/DCOMPs era “pagamento indevido ou a maior”, sendo que a retificação dessa
informação não foi possível por impedimento do programa da Receita Federal, ou
seja, razão alheia à vontade ou ação do contribuinte.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900068/2016-23

12. O crédito é oriundo de IR retido na fonte sobre operações financeiras, na
época não compensado sobre o valor devido do IRPJ e cuja discriminação e valores
podem ser verificados no E-CAC, precisamente no relatório de fontes pagadores.
13. Tal crédito não foi compensado no DARF recolhido, sendo que a Recorrente
manteve e recolheu o tributo apurado sem qualquer dedução. Sendo pago valor
indevido ou a maior, conforme DARF juntada (doc. 05).
14. Com efeito, a PER/DCOMP foi originalmente transmitida de maneira
equivocada, mas a retificação não foi possível em razão de impedimento do próprio
sistema da Receita Federal.
15. Não obstante o impedimento para realizar a retificação, a Recorrente teve a
cautela de informar ao Fisco a correta origem do crédito, decorrente de pagamento a
maior, oriundo de IRPJ retido na fonte sobre operações financeiras, bem como o
obstáculo intransponível enfrentado para retificar a PER/DCOMP.
16. Apesar disso, a Fiscalização não considerou as retificações ocorridas na
DIPJ e DCTF (acessíveis no próprio sistema da Receita Federal), nem a informação
sobre a impossibilidade de proceder à retificação da PER/DCOMP, emitindo os
despachos decisórios com base nos documentos originalmente apresentados e,
portanto, com base em informações equivocadas.
17. A verdade é que, como dito, a Recorrente identificou a necessidade de
retificação da sua DIPJ, DCTF e do PER/DCOMP apresentado.
18. A DIPJ 2011/2010 foi retificada para incluir os valores de IR retido na fonte
sobre operações financeiras e a DCTF para ajustar o valor do débito e o valor já pago
do débito e consequentemente constar o valor correspondente ao pagamento a maior
do DARF de IRPJ, aptos a confirmar a homologação da PER/DCOMP transmitida.
19. Dessa forma, foram retificadas apenas a DIPJ e a DCTF (doc. 06), sendo
impossível a retificação do PER/DCOMP quanto ao tipo de crédito, para fazer constar
todos os valores pagos a título de IRPJ (através de DARF ou retenção na fonte),
resultando em pagamento a maior passível de compensação. Para melhor demonstrar
as retificações realizadas, [...].
20. As retificações apresentadas comprovam que o crédito apurado decorre do
recolhimento de IRPJ no valor de R$ 346.849,78 para o 4o trimestre de 2010, sendo
que o imposto devido era de R$ 216.158,56, resultando em pagamento a maior de R$
130.691,22.
21. Portanto, considerando que o pagamento a maior é inquestionável, tendo em
vista a documentação em anexo (e que sempre esteve à disposição da Fiscalização),
deve ser de imediato reconhecido o crédito e homologada a declaração de
compensação, com a extinção do débito nos termos do art. 156, II, do CTN.
22. Todavia, em decorrência da não homologação da DCOMP, o Fisco apurou
crédito tributário contra a Requerente no valor de R$ 134.977,61 (cento e trinta e
quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos), acrescido de
R$ 26.995,52 (vinte e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois
centavos) a título de multa, e R$ 61.752,24 (sessenta e um mil, setecentos e cinquenta
e dois reais e vinte e quatro centavos) a título de juros, totalizando R$ 223.752,37
(duzentos e vinte e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete
centavos).
23. Com efeito, conforme documentação juntada, informações prestadas, deve
ser reconhecido o crédito de pagamento indevido ou a maior e homologada a
compensação.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900068/2016-23

24. No despacho decisório, a Fiscalização menciona que “A regra é de que o
PERDCOMP somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre pendente
de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, em conformidade
com o art. 57 da Instrução Normativa SRF no 600/2005, o art. 77 da Instrução
Normativa RFB no 900/2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 e art.
107 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, todas editadas com fundamento no
poder disciplinar da RFB previsto no §14 do art.74 da Lei no 9.430, de 1996”.
25. Veja-se que a autoridade julgadora se apega a rigoroso formalismo, bem
como, ao longo do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, dispõe de
jurisprudência do CARF datada de mais de 10 anos. Ignorando por completa a
contemporânea jurisprudência e a Súmula CARF n° 168/2021.
26. Importante registrar que a jurisprudência administrativa admite a
possibilidade de as instâncias julgadoras procederem à análise de erro de
preenchimento da DCOMP relacionado à natureza do indébito tributário (de saldo
negativo para pagamento a maior). [...]
31. Ainda que a Recorrente tenha certeza do acolhimento das razões até então
vertidas, se não bastasse a Súmula 168 e a farta jurisprudência do CARF, colaciona-se
Parecer Normativo do COSIT n° 08, de 03 de setembro de 2014, que versa sobre a
“Revisão e retificação de ofício em sentido favorável ao contribuinte” [...]
III.2 – SUPREMACIA DA VERDADE MATERIAL
32. O processo administrativo fiscal tem a finalidade de garantir a legalidade da
apuração da ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário, devendo
o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu à hipótese prevista na norma,
exigindo o tributo em perfeita conformidade com a legislação. [...]
33. De acordo com o entendimento consolidado desse E. Conselho, cabe à
Administração Pública, no âmbito de seu poder, verificar e analisar a verdade
material, isto é, investigar o que de fato ocorreu para após dar prosseguimento ao
processo administrativo.
34. Assim, da análise do caso em concreto não há dúvidas que se está frente a
mero equívoco de preenchimento da DCOMP.
35. Assim, se por um lado é requisito do procedimento a convergência das
informações prestadas pelo contribuinte nas suas declarações com a realidade fática da
propriedade, por outro lado deve ser privilegiada a busca pela verdade material. [...]
37. O processo administrativo fiscal, portanto, tem a finalidade de garantir a
legalidade da apuração da ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito
tributário, devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese
prevista na norma, com base da realidade fática e verdade material.
38. Por esse motivo, a observância ao princípio da verdade material é
imprescindível no trâmite dos procedimentos administrativos e, em especial, no
procedimento administrativo fiscal, em que o ônus de constatar e comprovar os fatos
passíveis de tributação é sempre do Fisco.
39. Com efeito, para fins de autuação fiscal, é dever do Fisco demonstrar e
comprovar a ocorrência do fato gerador do tributo, tal como destaca Fabiana Del
Padre Tomé3 ao dizer que a presunção de legitimidade dos atos da Administração
Pública “não exime a Administração do dever de comprovar a ocorrência do fato
jurídico, bem como as circunstancias em que este se verificou”.
40. Diante disso, não se pode admitir a manutenção do lançamento, sem a
consideração e correções a serem realizadas com base na realidade fática do caso.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900068/2016-23

41. O artigo 142 do Código Tributário Nacional estabelece os critérios
necessários à validade do ato de lançamento:
42. Sobressai desse dispositivo legal, a imposição à Fiscalização (atividade
vinculada e obrigatória) de averiguar a ocorrência do fato concreto aos termos
previstos na norma geral e abstrata, individualizando e tipificando-a.
43. Assim, há a necessidade, pelos próprios princípios que regem a
Administração (notadamente os princípios da motivação e da legalidade), da
verificação da ocorrência do fato gerador a fim de se averiguar o cumprimento da
obrigação tributária pelo contribuinte.
44. O ato de lançamento deve retratar a realidade do caso, com a completa
averiguação dos fatos e documentos dos quais se extrai a “matéria tributável”.
45. Com efeito, nunca é demais lembrar que a Administração está submetida ao
princípio da verdade material, que lhe exige a expedição de atos pautados na
substância do ato e não na sua formalidade. Em outras palavras, de nada vale para
atendimento ao princípio da legalidade um ato administrativo que atende aos mais
específicos requisitos formais, mas não ao seu conteúdo substancial. [...]
48. Conclui-se, portanto, que a verdade material não se resume a simples análise
das provas trazidas aos autos, vai além, reveste também de responsabilidade o julgador
em buscar a verdade, ou da ocorrência de fato gerador, independentemente das provas
trazidas ao processo.
49. Assim, apesar do erro no preenchimento da PER/DCOMP, ante a ausência
de possibilidade de retificação, se valendo da verdade dos fatos, a declaração deveria
ter sido corrigida de ofício, bem como, à Recorrente, ter sido compensada em razão de
tributo pago a maior.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
VI. PEDIDO
50. Diante do exposto, a Recorrente requer seja provido o presente recurso para
reformar a decisão do Acórdão no 102-003.098, devendo, apesar do erro no
lançamento das informações no PER/DCOMP, ser confirmada a existência do direito
creditório pleiteado, que decorre de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do 4°
trimestre de 2010, tal como é o entendimento do CARF exposto na Súmula 168/2021.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900068/2016-23

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900068/2016-23

obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova
de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do
Código Tributário Nacional).
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem
direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art.
38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os
fundamentos de defesa e o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de
documentos complementares no contexto da discussão da matéria em litígio que apenas
sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário apurado de forma
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900068/2016-23

centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Os enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, determinam:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
A retificação das informações constantes em DCTF e a possibilidade de existência
de inexatidão material no preenchimento do Per/DComp, por si sós, não são elementos
suficientes para evidenciar o crédito utilizado no Per/DComp, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta o procedimento, em relação ao qual não foi
evidenciado nos autos de que este montante esteja correto por documentação hábil e idônea.
Ademais as informações constantes na DIPJ são tão somente de natureza informativa.
De acordo com a distribuição probatória dinâmica, incumbe à Recorrente o ônus
de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências não estão comprovadas, pois não foram
apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural do direito pleiteado. A
proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos pertinentes sobre a revisão de ofício.
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020, prevê:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900068/2016-23

Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das demais
receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão. (g. n.)
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes aos débitos confessados
em Per/DComp, o art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, o Parecer Cosit/RFB no 38, de
12 de setembro de 2003 e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014,
trazem esclarecimentos sobre os procedimentos de revisão, retificação e cancelamento de ofício
de débitos confessados, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora. Nesse
sentido, a autoridade preparadora pode rever e retificar de ofício o autolançamento mediante
declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de
crédito tributário não extinto.
A Recorrente diz que identificou a necessidade de retificação da sua DIPJ, DCTF
e do Per/DComp. A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já
que cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários
confessados em Per/DComp.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900068/2016-23

ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
que a Unidade de Origem o analise como se recurso de ofício fosse nos moldes do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 182
DF CARF MF
Original